Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009365-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (EMBARGADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (EMBARGADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (EMBARGADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. SOLIDARIEDADE CONDICIONADA À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE PROVIMENTO HIPOTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em julgamento antecipado parcial do mérito, condenou exclusivamente a pessoa jurídica contratante ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, naquele momento, a responsabilização dos demais corréus, condicionada à eventual desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorre em omissão ao não declarar expressamente que, em caso de futura desconsideração da personalidade jurídica, a solidariedade quanto às verbas sucumbenciais incidirá automaticamente nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que apenas a parte contratante integra a relação jurídica material discutida, sendo a única responsável, no momento processual, pelos honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC.

O Tribunal não pode proferir decisão condicional ou hipotética em sede de agravo de instrumento, sobretudo quanto a evento futuro e incerto, como o eventual acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A eventual extensão da responsabilidade patrimonial aos demais corréus decorre automaticamente da lei caso haja desconsideração da personalidade jurídica, não sendo necessária declaração expressa no acórdão.

A pretensão de explicitar tal consequência jurídica revela intento de obter declaração preventiva e rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de declaração preventiva sobre efeitos jurídicos futuros e incertos. 2. A ausência de manifestação expressa sobre consequência jurídica automática prevista em lei não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia. 3. A responsabilização de corréus por verbas sucumbenciais depende do prévio acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não podendo ser antecipada por decisão judicial hipotética.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 90 e 87, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1009365-73.2026.8.11.0000

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKIXNOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAe Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
,
contra
o
acórdão que
, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento interposto
em face d
e

NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAe Outros
, mantendo a decisão de origem

que condenou exclusivamente a empresa
Nobliht
Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios em sede de julgamento antecipado parcial do mérito.

Para tanto, o
embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha condicionado a solidariedade dos demais corréus ao eventual acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deixou de definir expressamente que, ocorrendo tal desconsideração no futuro, a regra de solidariedade do art. 87, § 2o, do CPC/2015 incidirá automaticamente sobre a verba sucumbencial.

Afirma que a elucidação deste ponto é necessária para evitar novos debates na fase de execução e garantir a eficácia do título judicial quanto aos sócios e empresas do mesmo grupo econômico, caso venham a ser responsabilizados.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para que seja sanada a omissão apontada, conferindo-se contornos de prequestionamento à matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame
,
verific
a-se de plano
que a insurgência do embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras do recurso, revelando apenas o inconformismo com a tese jurídica adotada
no julgado.

Com efeito, o
acórdão embargado foi claro e exauriente ao enfrentar a controvérsia, consignando que a obrigação de restituição de valores decorre de relação contratual da qual apenas a empresa
Nobliht
Empreendimentos Imobiliários Ltda. fez parte. Por conseguinte, fundamentou-se que, no atual estágio processual, apenas quem detém legitimidade extraordinária para reconhecer o pedido de rescisão e restituição — a contratante — pode ser onerada com os honorários advocatícios decorrentes desse reconhecimento, nos termos do art. 90 do
Código de Processo Civil
.

Quanto à alegada omissão sobre a solidariedade futura, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento que discute uma decisão específica de julgamento parcial do mérito, proferir provimento jurisdicional condicional ou hipotético.

A decisão colegiada foi enfática ao pontuar que "a eventual responsabilização dos demais corréus depende do acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso".

Portanto, se e quando houver o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo juízo de primeiro grau, a responsabilidade patrimonial dos sócios ou empresas do grupo econômico abrangerá, por via de consequência lógica e legal, a totalidade do débito exequendo, inclusive as verbas sucumbenciais.

Assim, n
ão há omissão em não declarar o óbvio ou em não antecipar os efeitos de um evento jurídico incerto (a procedência da desconsideração), que ainda será objeto de cognição exauriente na instância de origem.

No mais, o
que se percebe é a tentativa de rediscussão do mérito e a obtenção de uma "declaração preventiva" de solidariedade, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Dessa feita e i
nexistindo os vícios apontados,
o desprovimento
do recurso é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento, visto que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026